Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-78.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009430-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PATRICK GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 056.444.861-33 (AGRAVADO), JANETE DE OLIVEIRA - CPF: 829.482.910-20 (AGRAVADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JANETE DE OLIVEIRA - CPF: 829.482.910-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –

ADIANTAMENTO – ÔNUS DA PARTE QUE
REQUEREU A PROVA PERICIAL –

ART. 33 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO

DESPROVIDO.

1. O art. 33 do CPC estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1009430-78.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Número Único: 100757949.2018.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por PATRICK GABRIEL DE OLIVEIRA, determinou a realização de prova pericial, impondo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (cf. ID 40768460 - Pág. 2/4).

Em singelas razões, a Seguradora/agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao lhe impor o dever de suportar o pagamento dos honorários periciais, pois, é ônus do autor/agravado provar os fatos constitutivos do direito alegado, cabendo somente a ele arcar com o pagamento da perícia técnica, até mesmo porque, ao ajuizar a ação indenizatória, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a existência das lesões “supostamente” sofridas.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, com a consequente imposição ao autor/agravado o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais (cf. ID 40768461).

A decisão de ID

41112519 admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 45029983).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas,
cuidando-se de prova pericial requerida exclusivamente pela parte requerida/agravante, deve o ônus ser suportado por esta, até porque não há prova de que o agravado não tenha previamente juntado laudo apto a suprir a eficácia da prova pericial; ao que parece, a Seguradora não se convence da alegada invalidez permanente do agravado.

O art. 33 do CPC estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz; no caso, o custeio da prova pericial deve recair exclusivamente sobre os ombros da Seguradora/agravante, porque foi apenas ela que requereu a produção da prova.

É esse o entendimento confirmatório do eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...)

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.(...)”

(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Conforme prevêem os artigos 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Esses dispositivos são aplicáveis à ação de indenização por desapropriação indireta, que é regida pelo procedimento comum. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1149584/PR - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. em 27/10/2009 - DJe 25/11/2009)”

Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada e a decisão de ID
41112519
merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a elas quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020